Tribunal: STF
Processo: RE 91864
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283. A DECISÃO
RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO
NÃO ABRANGE A TODOS, EM SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA A SÚMULA 283.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.